Tribunal: TRF3
Processo: 5005011-21.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
662/689)

5005011-21.2023.4.03.6103

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005011-21.2023.4.03.6103

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ALLAN BRUNO VALBRAR SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA - SP260401-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando o demandante ao pagamento das custas processuais e isentando-o do pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora sustentou o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício e, subsidiariamente, requeroeu a anulação da sentença para realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de realização de nova perícia médica; (ii) analisar se restou comprovada a redução da capacidade laboral apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial constitui meio adequado para aferição de eventual incapacidade ou redução da capacidade laboral, devendo apresentar conclusões claras, fundamentadas e responder aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

O laudo pericial produzido nos autos apresenta-se completo e suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo justificativa para a realização de nova perícia.

O auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequela definitiva que reduza sua capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial atestou que, apesar do acidente ocorrido em 28/11/2018, com lesão meniscal e ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior procedimento cirúrgico, o autor não apresenta incapacidade laboral nem redução da capacidade para o trabalho.

A ausência de impugnação técnica qualificada ao laudo pericial impede o afastamento de suas conclusões, razão pela qual não se comprovou o requisito da redução da capacidade laboral necessário à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a matéria preliminar. Apelação da parte autora desprovida, com a majoração dos honorários advocatícios em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige comprovação de sequela definitiva que reduza a capacidade laboral do segurado após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.

Laudo pericial completo e fundamentado afasta a necessidade de realização de nova perícia médica.

A inexistência de prova de redução da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11; 1.010; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5140906-71.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 11.06.2024, DJEN 17.06.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005011-21.2023.4.03.6103

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: ALLAN BRUNO VALBRAR SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCAS VALERIANI DE TOLEDO ALMEIDA - SP260401-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora (id 361973345) em face de sentença (id 361973344) que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, com a condenação ao pagamento das custas processuais e isenção de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, requer a parte autora a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido de auxílio-acidente, em razão do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício. Subsidiariamente, pleiteia a anulação da sentença, para realização de nova perícia médica.

Sem contrarrazões, vieram os autos a este Egrégio Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Recebo o recurso de apelação da parte autora, nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, haja vista que tempestivo.

Preliminarmente, fica afastado o pedido de realização de nova perícia médica.

Para a comprovação de eventual incapacidade ou redução da capacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência é necessária a produção de prova pericial, a qual deve ser elaborada de forma a propiciar às partes e ao Juiz o real conhecimento do objeto da perícia, descrevendo de forma clara e inteligível as suas conclusões, bem como as razões em que se fundamenta, e por fim, responder os quesitos apresentados pelas partes e, eventualmente, pelo Juiz.

No presente caso, o laudo pericial produzido apresenta-se completo, fornecendo elementos suficientes para formação da convicção do magistrado a respeito da questão.

Superada tal questão, passa-se ao exame e julgamento do mérito da demanda.

O auxílio-acidente, previsto no artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, é devido, a contar da cessação do auxílio-doença, ou do laudo pericial, ao acidentado que, após a consolidação das lesões resultantes do acidente, apresente como sequela definitiva perda anatômica ou redução da capacidade funcional, a qual, embora sem impedir o desempenho da mesma atividade, demande, permanentemente, maior esforço na realização do trabalho.

No caso dos autos, o laudo pericial (id 361973339) atesta que, apesar do acidente sofrido em 28/11/2018, com lesão meniscal e ruptura do ligamento cruzado anterior, e realização de procedimento cirúrgico, o autor, nascido em 13/12/1990, técnico de qualidade – curso superior em Engenharia Mecânica, não apresenta incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho.

Referido laudo apresenta-se completo, descrevendo de forma clara e inteligível as suas conclusões, bem como as razões em que se fundamenta.

Contra as conclusões do laudo pericial não foi apresentada impugnação técnica bem fundamentada por meio de parecer de assistente técnico.

Assim, o benefício postulado não deve ser concedido, tendo em vista que não restou devidamente comprovado que a parte autora apresenta redução da capacidade para o trabalho, sendo desnecessária a incursão sobre os demais requisitos exigidos para a concessão.

Sobre o tema, trago à colação o seguinte precedente desta Egrégia Décima Turma:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA.

1. O auxílio acidente é devido quando, após consolidação das lesões oriundas de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que reduzam a capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

2. Não há no laudo pericial ou em seu complemento qualquer referência a sequelas que tenham redundado em redução da capacidade para o exercício da função que o autor desempenhava à época do acidente.

3. Não preenchidos os requisitos necessários, não há como reconhecer o direito da autora à percepção do benefício de auxílio acidente.

4. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado dado à causa, observando-se o disposto no § 3o, do Art. 98, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita, ficando a cargo do Juízo de execução verificar se restou ou não inexequível a condenação em honorários.

7. A parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária integral e gratuita, está isenta de custas, emolumentos e despesas processuais.

8. Remessa oficial, havida como submetida, e apelação providas.”

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - 5140906-71.2021.4.03.9999, Relator: Desembargador Federal BAPTISTA PEREIRA, Julgamento: 11/06/2024, DJEN Data: 17/06/2024)

Em razão da sucumbência recursal, mantenho a condenação da parte autora nos termos fixados na sentença, com a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), observadas as normas do artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso III, 5o, 11, do Código de Processo Civil, e o regime jurídico da assistência judiciária gratuita.

Diante do exposto, REJEITO A MATÉRIA PRELIMINAR E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, e fixo os honorários advocatícios em sucumbência recursal, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, condenando o demandante ao pagamento das custas processuais e isentando-o do pagamento de honorários advocatícios.

A parte autora sustentou o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício e, subsidiariamente, requeroeu a anulação da sentença para realização de nova perícia médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de realização de nova perícia médica; (ii) analisar se restou comprovada a redução da capacidade laboral apta a ensejar a concessão do auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial constitui meio adequado para aferição de eventual incapacidade ou redução da capacidade laboral, devendo apresentar conclusões claras, fundamentadas e responder aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo.

O laudo pericial produzido nos autos apresenta-se completo e suficiente para a formação do convencimento judicial, inexistindo justificativa para a realização de nova perícia.

O auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, é devido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, apresente sequela definitiva que reduza sua capacidade para o trabalho habitual.

O laudo pericial atestou que, apesar do acidente ocorrido em 28/11/2018, com lesão meniscal e ruptura do ligamento cruzado anterior e posterior procedimento cirúrgico, o autor não apresenta incapacidade laboral nem redução da capacidade para o trabalho.

A ausência de impugnação técnica qualificada ao laudo pericial impede o afastamento de suas conclusões, razão pela qual não se comprovou o requisito da redução da capacidade laboral necessário à concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeitada a matéria preliminar. Apelação da parte autora desprovida, com a majoração dos honorários advocatícios em sucumbência recursal.

Tese de julgamento:

O auxílio-acidente exige comprovação de sequela definitiva que reduza a capacidade laboral do segurado após a consolidação das lesões decorrentes de acidente.

Laudo pericial completo e fundamentado afasta a necessidade de realização de nova perícia médica.

A inexistência de prova de redução da capacidade laboral impede a concessão do auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86, § 1o; CPC, arts. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o e 11; 1.010; 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv 5140906-71.2021.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, j. 11.06.2024, DJEN 17.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a matéria preliminar e negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão